Tribunal: TJSP
Processo: 1505494-54.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Crime previsto no estatuto da criança e adolescente – Fornecer bebida alcoólica para menores – Absolvição pretendida – Insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima e testemunhas coesas e seguras – Condenação mantida – Recurso improvido.